Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-82.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-82.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800527-82.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELANTE: OSMARINO JOSE DE MELO - TO779-S, ROSANGELA DA ROSA CORREA - RS30820-A

APELADO: JOAO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARLENE OLIVEIRA DE ALMEIDA - PR19184-A, JOAO LINEU ANTUNES - PA12881-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADA À CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM, UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO, EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS. INCONSISTÊNCIAS ENTRE DEMONSTRATIVO E EXTRATOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA LTDA, na qual se pretendeu a condenação ao pagamento de R$ 135.565,31, alegadamente decorrentes de utilização de limite de crédito vinculado à conta corrente, com base em demonstrativo de débito e extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprova, com documentação mínima e idônea, a existência e o montante do débito decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente, de modo a justificar a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado incide sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em ação de cobrança fundada em contrato bancário, a instituição financeira deve demonstrar, de forma clara, a origem da obrigação, a efetiva utilização do crédito, a evolução detalhada do débito e os encargos aplicados, para permitir a verificação da regularidade da cobrança e o exercício do contraditório.

A documentação apresentada não contém dados mínimos para identificar com precisão a operação de crédito, a utilização do limite, a evolução do saldo devedor e os critérios de composição do valor cobrado, incluindo taxa de juros, capitalização e demais acréscimos.

O demonstrativo de débito aponta contrato nº 266/1.008.224, com 29 parcelas (primeira em 15/04/2019 e última em 16/08/2021), enquanto extrato parcial indica operação de crédito em 14/08/2018, no valor de R$ 100.000,00, sem comprovação documental da alegada carência entre a contratação e o início do vencimento das parcelas.

Os extratos juntados pela parte ré indicam pagamentos de diversas prestações, sem que o banco esclareça a quais contratações foram imputados, quais valores foram quitados e qual o saldo efetivamente remanescente, o que impede a formação de juízo seguro sobre a existência e a extensão do crédito perseguido.

A insuficiência probatória e as inconsistências documentais inviabilizam a confirmação da correção do montante exigido, não cabendo ao Judiciário suprir lacunas probatórias decorrentes da instrução deficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em ação de cobrança fundada em contrato bancário, incumbe ao autor demonstrar, de modo suficiente, a origem da obrigação, a utilização do crédito, a evolução do débito e os encargos aplicados, sob pena de improcedência do pedido. 2. A inconsistência entre demonstrativos e extratos, sem documentação que explique carência, imputação de pagamentos e critérios de formação do saldo, impede a comprovação do montante exigido e afasta a procedência da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5136436-10.2016.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 09.05.2023, publ. 10.05.2023; TJPR, Recurso Inominado nº 0000774-16.2023.8.16.0127, Rel. Douglas Marcel Peres, 1ª Turma Recursal, j. 11.08.2024, publ. 12.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de JOÃO BATISTA DUARTE DE OLIVEIRA LTDA, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Consta da inicial que a instituição financeira autora ajuizou a presente demanda objetivando a cobrança de débito decorrente de contrato de abertura de crédito vinculado à conta corrente, alegando que a parte demandada utilizou limite disponibilizado pela instituição, deixando, contudo, de adimplir as obrigações assumidas. Em razão do inadimplemento, sustentou ser credora da quantia de R$ 135.565,31, conforme demonstrativo de débito acostado à inicial.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação impugnando a cobrança e arguindo, em síntese, a insuficiência da prova documental apresentada, sustentando a inexistência de comprovação adequada do débito apontado pela instituição financeira.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 26035298), por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, entendendo não comprovado de forma suficiente o débito cobrado pela instituição financeira.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação (ID 26035301), sustentando, em síntese, que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a contratação e a evolução do débito, especialmente os extratos bancários e o demonstrativo de cálculo apresentados, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da procedência do pedido inicial.

Apresentadas contrarrazões (ID 26035310), nas quais a parte apelada defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 26035302.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, ao fundamento de que a parte autora não comprovou adequadamente a existência e o montante do débito alegado.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Conforme se verifica da petição inicial, a instituição financeira autora sustenta que a parte ré teria utilizado limite de crédito vinculado à conta corrente, deixando, entretanto, de efetuar o pagamento do saldo devedor, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional para obter a condenação da demandada ao pagamento do valor indicado como devido.

Todavia, embora alegue a existência da dívida, a parte autora não logrou êxito em comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, como exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor demonstrar os elementos que dão suporte à pretensão deduzida em juízo.

Com efeito, nas demandas de cobrança fundadas em contratos bancários, é imprescindível que a instituição financeira apresente documentação mínima apta a demonstrar, de maneira clara e precisa, a origem da obrigação, a efetiva utilização do crédito, bem como a evolução do débito até o momento da propositura da demanda.

Isso porque somente mediante a apresentação desses elementos é possível ao magistrado verificar a regularidade da cobrança, a composição do débito e a legitimidade dos encargos incidentes sobre a operação.

No caso em exame, contudo, observo que os documentos acostados aos autos não fornecem os dados mínimos necessários à adequada compreensão da relação jurídica alegada pela parte autora.

De fato, a documentação apresentada não permite identificar com a necessária precisão aspectos essenciais à elucidação da controvérsia, tais como os dados completos da operação de crédito supostamente contratada; a comprovação efetiva da utilização do limite disponibilizado pela instituição financeira; a evolução detalhada do débito ao longo do tempo; os encargos financeiros efetivamente aplicados, incluindo taxa de juros, capitalização e demais acréscimos; e os critérios utilizados para formação do valor cobrado.

Nesse sentido, junto os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA . ART. 15 DA LEI N.º 5.474/1968 . NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO TOMADOR. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE COM O VALOR COBRADO. NÃO COMPROVAÇÃO . ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - A cobrança de duplicata sem aceite é possível quando estiver protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega de mercadorias ou prestação de serviços (art . 15 da Lei n.º 5.474/1968 - Lei das Duplicatas). A mera emissão de nota fiscal não é suficiente para a comprovação dos serviços supostamente prestados e do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral . O credor deve provar o nexo de causalidade entre os serviços e o montante indicado no título - No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados na inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal do Apelado, e não descreve os supostos serviços prestados.

(TJ-MG - AC: 51364361020168130024, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI . ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE ORIGINOU A COBRANÇA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00007741620238160127 Paraíso do Norte, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 11/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2024)

A ausência dessas informações compromete a transparência da cobrança e impossibilita a verificação da origem e da correção do valor apontado como devido.

Ressalto que, em demandas dessa natureza, não basta à instituição financeira simplesmente afirmar a existência do débito ou apresentar documentos genéricos e insuficientes. É imprescindível que a prova documental permita identificar claramente a constituição da obrigação e a formação do montante cobrado, possibilitando inclusive o exercício pleno do contraditório pela parte demandada.

Como bem observou o juízo de origem,
no demonstrativo de débito acostado aos autos, observa-se a indicação do contrato nº 266/1.008.224, com a descrição de 29 parcelas, sendo a primeira com vencimento em 15/04/2019 e a última em 16/08/2021. Todavia, posteriormente, o autor apresenta parte de um extrato bancário no qual se identifica a realização de uma operação de crédito datada de 14/08/2018, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse contexto, causa estranheza o fato de que uma operação de crédito supostamente contratada em agosto de 2018 somente tenha sua primeira parcela com vencimento em abril de 2019, ou seja, aproximadamente oito meses após a contratação.

A parte recorrente alega que tal carência foi estabelecida no contrato, porém não juntou comprovação alguma acerca do alegado, limitando-se, mais uma vez, a alegar genericamente sem qualquer tipo de prova.

Outrossim, a apelante, em sua peça recursal, não faz menção alguma aos valores integralizados pela apelada, pois, conforme os extratos bancários juntados pela recorrida, houve pagamento de várias prestações, porém não é possível identificar para qual negociação foi direcionado o pagamento.

Assim, caberia à parte apelante indicar quais pagamentos foram realizados e para quais contratações, bem como indicar qual o valor quitado, mesmo que parcialmente.

Nesse sentido, a ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar a formação do débito impede a formação de um juízo de certeza acerca da existência e da extensão da obrigação alegada.

Cumpre repetir que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado recai sobre a parte autora, não podendo o Poder Judiciário suprir lacunas probatórias decorrentes da insuficiência documental apresentada.

Assim, diante da ausência de comprovação adequada do crédito perseguido, mostra-se correta a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026